Tribunal: STF
Processo: HC 239562
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 796583/SP - eDOC 16):
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACUSADO CONDENADO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 34 DA LEI N. 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva. 2. O crime descrito no 34 da Lei n. 11.343/2006 busca coibir a produção de entorpecentes, enquanto a norma incriminadora do tráfico de drogas possui como objetivo obstar a disseminação dos materiais tóxicos. Assim, nos termos da orientação jurisprudencial desta Casa, necessário avaliar, para fins de incidência do princípio da consunção, a concreta lesividade dos instrumentos destinados à fabricação, preparação ou transformação dos entorpecentes. Precedentes. 3. No caso, os condenados, além de terem em depósito certa quantidade de drogas para fins de mercancia, armazenavam, em significativa escala, maquinários e utensílios que não se destinavam somente à preparação das drogas encontradas no momento de suas prisões, compondo, para além disso, laboratório que funcionava de forma autônoma e que proporcionava a preparação de número muito maior de substâncias entorpecentes. 4. Desse modo, inviável a incidência do princípio da consunção, porquanto evidenciada a independência entre as condutas, ou seja, a fabricação ou transformação dos materiais tóxicos não operou como meio necessário para o crime de tráfico de entorpecentes. 5. O pleito de absolvição exige a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual. 6. Agravo regimental desprovido.
Busca-se a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a consunção entre as condutas do caput do art. 33 e do art. 34, ambos da Lei de Drogas, pois o crime previsto no art. 34 da referida lei é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito descrito no art. 33 da Lei n° 11.343/06.
É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   “(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 

No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:

Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica, especialmente porque o entendimento do acórdão impugnado se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram delitos autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção. 2. O agravante foi condenado pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter em depósito e guardar 266,18Kg de cocaína; 1 litro de cocaína; e 921,3g de maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, as instâncias de origem condenaram o recorrente na forma do art. 34 do Lei de Drogas, tendo em vista que mantinha em depósito, para fins de transformação da cocaína em crack, medidores, aquecedores, fogão de boca, liquidificador industrial, 5 liquidificadores de uso doméstico, triturador elétrico, 8 peneiras, diversas fitas isolantes, tanques/tóneis, sendo 3 de tamanho grande e 2 pequenos, 2 balanças de precisão, 3 minibalanças de precisão, 6 fardos de sacos plásticos transparentes e 1 galão de 20 litros de amoníaco, todos com resquícios de cocaína em pó ou já transformada em crack. 3. Embora seja possível, em princípio, o reconhecimento da absorção do crime do art. 34 pelo tipo do art. 33 da Lei de Drogas, na concreta situação dos autos as instâncias de origem decidiram que a posse do maquinário destinado à fabricação de drogas não configurou meio necessário ou fase normal da execução do tráfico praticado pelo ora paciente. De modo que inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o provimento do agravo regimental ou a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 100946, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.02.2012)

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 16 de abril de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente